Tribunal: STF
Processo: MS 21278
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, PELO QUAL FOI DETERMINADA ALTERAÇÃO NA DATA DO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO/1991. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIARIO.
          RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA O FEITO, EM
FACE DO ART. 102, I, N, DA CF/88.
          LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE IMPETRANTE, JA QUE
REGULARMENTE ORGANIZADA E EM FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL OBTIDA EM ASSEMBLÉIA GERAL
DOS ASSOCIADOS.
          IMPETRAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA, ANTE A CONTESTAÇÃO
DE QUE O ADIAMENTO VERIFICADO NO PAGAMENTO DE JANEIRO/91 SE DEVEU
A FATORES CONJUNTURAIS, JA SUPERADOS, NÃO TENDO HAVIDO PROPOSITO
DE INTERFERENCIA NA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIARIO.